Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706529-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA, MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA, JESIEL SILVA CRUZ D E C I S Ã O TERRACAP opõe embargos de declaração em face do acórdão de ID 35885635, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento’ (Acórdão 1372405, 071’0645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. Ação de reintegração de posse que envolve disputa de posse entre particulares não atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. 2.1. ‘3. Acertada a decisão que declarou a incompetência da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse por ser integrada exclusivamente por particulares. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida’ (Acórdão 1225857, 07146759120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Veja-se ainda que TERRACAP (agravante) não requereu ingresso no feito nos termos de alguma das modalidades de intervenção previstas nos artigos 119 a 132 do Código de Processo Civil. E o DISTRITO FEDERAL, que requereu ingresso na demanda na qualidade de interveniente anômalo, não fez pedido no sentido de declinação da competência em favor de Vara da Fazenda Pública, mas em favor da Vara do Meio Ambiente (pedido não apreciado na decisão agravada). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado”. A embargante alega: “Interposto o presente Agravo de Instrumento, por parte da Embargante, colimando a reforma da decisão interlocutória supramencionada, negou-se provimento ao Recurso, sob a argumentação de que Ação de Reintegração de Posse que envolve disputa entre particulares não atrairia a competência da Vara da Fazenda Pública, acrescentando que a TERRACAP não requereu o ingresso no feito nos termos de alguma das modalidades de intervenção previstas nos artigos 119 a 132 do CPC em vigor. Ocorre que, a prevalecer o contido no bojo do r. acórdão embargado, terá sido violado o disposto no art. 26, I, da Lei no 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do DF, segundo o qual compete ao Juiz da Vara da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as Ações em que a TERRACAP, Empresa Pública integrante do Complexo Administrativo do Governo do DF for Autora, Ré, Assistente ou Opoente. Aliás, a esse respeito, como comumente ocorrido em casos como o presente, em havendo o declínio da competência a uma das Varas da Fazenda Pública do DF, proporá a TERRACAP a pertinente Ação de Oposição, visando a que sejam devidamente resguardados os seus direitos de proprietária sobre o imóvel litigado”. E requer “sejam recebidos e providos os Embargos Declaratórios para os fins de instar a E. Turma a se pronunciar sobre o disposto no art. 26, I, da Lei no 11.697/2008, com o fim de prequestionamento para a interposição de Recurso Especial” (ID 36160535). Sem contrarrazões (ID 36780798). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC, devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias por petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No entanto e como se viu da fundamentação e do pedido acima transcritos, nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a opor o presente recurso “com o fim de prequestionamento para a interposição de Recurso Especial”, fim para o qual este recurso não se presta. Em última análise, o que a embargante pretende é o rejulgamento da causa para que os pedidos deduzidos em seus agravos interno e de instrumento sejam providos. Evidente a irregularidade formal. No sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora